Tribunal: TJSP
Processo: 1065193-48.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – pedido de gratuidade formulado – ausência de comprovação – indeferimento e determinação para recolhimento das custas de preparo – ausência de recolhimento – todos os recursos posteriores foram desfavoráveis, inclusive no STJ – retorno para o julgamento da apelação – intimação para recolhimento das custas de preparo – não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – pedido de gratuidade formulado – ausência de comprovação – indeferimento e determinação para recolhimento das custas de preparo – ausência de recolhimento – todos os recursos posteriores foram desfavoráveis, inclusive no STJ – retorno para o julgamento da apelação – intimação para recolhimento das custas de preparo – não recolhimento - recurso de apelação julgado deserto – impossibilidade de reconsideração – ausência absoluta de qualquer prova, pois a própria embargante, afirmou, na época, que não tinha documentos para provar sua situação de hipossuficiência – tratando-se de pessoa jurídica a comprovação deve ser cabal – alegação de que se trata de injustiça exigir o recolhimento de custas tão elevadas – inocorrência – a embargante conhece ou deveria conhecer as regras processuais – alegações sobre o mérito recursal da apelação – impossibilidade de conhecimento, tendo em vista que o recurso foi julgado deserto – advertência sobre a eventual aplicação das sanções processuais em caso de reiteração do argumento infundado - acórdão mantido – embargos rejeitados na parte conhecida.